Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709409-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA EVANI PANTALEÃO DA SILVA RECORRIDO: RODRIGO PINHEIRO BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESCINBILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSTERIOR CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SÚMULA No 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção da prova requerida, por entendê-la desnecessária, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Nos termos do artigo 674 do CPC, os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto de constrição. 3. A posse, ainda que desprovida de registro, é resguardada pelo ordenamento jurídico por meio de embargos de terceiro (Súmula no 84 do STJ) em flexibilização à segurança jurídica conferida pelos registros públicos, que evidenciam o caráter erga omnes da propriedade, em prol da realidade fática da sociedade. 4. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 5. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso II, a prévia averbação do processo ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado para o reconhecimento da fraude à execução. Não se desincumbindo o credor de tal ônus, a fraude à execução somente poderá ficar caracterizada se houver prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição. 6. Presumindo-se a boa-fé do adquirente e não se desincumbindo o credor do ônus de comprovar o conhecimento deste acerca do ajuizamento da ação ou da constrição, afasta-se a ocorrência de má-fé, não havendo que se falar em fraude à execução. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, não provido. A recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia seu recurso, tampouco aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal, limitando-se a afirmar a ocorrência de cerceamento de defesa, fazendo menção aos artigos 130 e 435, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, quanto à menção aos artigos 130 e 435, ambos do Código de Processo Civil, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. Além disso, quanto ao artigo 5o, incisos XXXV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, não seria possível a apreciação do especial, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012